Tribunal: TJPA
Processo: 0030537-51.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030537-51.2015.8.14.0401

APELANTE: JERFFESON DIAS CUNHA, CLAYTON VALERIO MAMEDE LAVAREDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0030537-51.2015.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE:

JEFFESON DIAS CUNHA.

DEFESA: CARLOS BENJAMIN DE S. GONÇALVES (OAB/PA nº 22.897).

APELANTE:

CLAYTON VALERIO MAMEDE LAVAREDA.

DEFESA:

RENATA GEORGIA GUIMARAES COSTA (OAB/PA nº 10496)
e
MARIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH (OAB PA nº 10000).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E FIXAR REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jefferson Dias Cunha e Clayton Valério Mamede Lavareda contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém que os condenou por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), com penas fixadas, respectivamente, em 5 anos e 4 meses de reclusão e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. Jefferson alega participação de menor importância, confissão espontânea, revisão da dosimetria, regime aberto e redução da multa. Clayton pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou subsidiariamente reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, além da revisão da dosimetria, regime aberto e redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta de Jefferson configura participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP); (II) saber se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; (III) saber se Clayton faz jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A participação de Jefferson não foi meramente secundária ou irrelevante, mas determinante para a execução do delito, de modo que não se aplica a redução por participação de menor importância.

4. A sentença majorou a pena-base fundamentando-se em culpabilidade e motivos genéricos, próprios do tipo penal, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

5. Quanto à confissão espontânea de Jefferson e à menoridade relativa de Clayton, ambas foram corretamente reconhecidas, mas, por força da Súmula 231/STJ, não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

6. As provas produzidas em juízo, especialmente a palavra da vítima e os depoimentos policiais, são idôneas e suficientes para sustentar a condenação de Clayton, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

7. O regime inicial fixado deve ser mantido no semiaberto, considerando as penas definitivas inferiores a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e parcialmente providas para: (i) fixar a pena-base no mínimo legal para ambos os apelantes; (ii) reconhecer a atenuante da menoridade relativa para Clayton, sem redução aquém do mínimo legal; (iii) fixar o regime inicial semiaberto para ambos; mantendo-se a condenação pelos demais fundamentos.

Tese de julgamento:

1. A atuação do agente como motorista de apoio em roubo majorado não caracteriza participação de menor importância quando sua conduta é determinante para o sucesso do crime.

2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes fundamentos idôneos para a elevação.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida ao réu que contava menos de 21 anos na data dos fatos, ainda que não implique redução aquém do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “b”; 65, I e III, “d”; 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; TJDFT, Apelação Criminal nº 0702842-97.2020.8.07.0014, Rel. Des. Mario Machado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus Jefferson Dias Cunha e Clayton Valério Mamede Lavareda, contra a sentença condenatória proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém, que os declarou culpados pelo crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhes a pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, além de pena de multa, no patamar para Jefferson em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e mais 106 (cento e seis) dias-multa, bem como para Clayton em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 133 (cento e trinta e três) dias multa.

O Apelante
Jefferson Dias Cunha
, por meio de sua defesa, requer o reconhecimento da participação de menor importância, visto que o recorrente permaneceu no veículo enquanto o coautor executava a subtração, invocando a redução prevista no art. 29, §1º, do CP.

Pleiteia também o reconhecimento da confissão espontânea em juízo como atenuante (art. 65, III, d, do CP), com a redução de 1/3 da pena.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto, e a redução da pena de multa ao mínimo, em virtude de sua condição econômica.

O Apelante
Clayton Valério Mamede Lavareda
, requer, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a consequente redução da pena.

Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto, e a redução da pena de multa ao mínimo, em virtude de sua condição econômica.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e seu parcial provimento
, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de CLAYTON, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de CLAYTON, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

As presentes apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos.

Os apelantes pleiteiam: a) revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal; b) redução da pena pecuniária; c) fixação do regime aberto; d) para JEFFERSON, reconhecimento da participação de menor importância e incidência da atenuante da confissão espontânea; e) para CLAYTON, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação da atenuante do art. 65, I, do CP por menoridade relativa.

JEFFERSON DIAS CUNHA

a) Participação de menor importância

A defesa sustenta que o apelante se

limitou a permanecer no interior do veículo durante a execução do crime, sem contato direto com a vítima, configurando participação de menor importância.

Não há como acolher tal pretensão.

O art. 29, §1º, do Código Penal prevê:

“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

Entretanto, para sua aplicação exige-se demonstração de atuação meramente secundária ou acessória do agente, o que não se verifica no caso concreto.

A prova dos autos demonstra que JEFFERSON teve atuação determinante para a execução do crime, permanecendo no veículo de apoio, em comunicação com os comparsas e os aguardando para garantir a fuga após a subtração da res furtiva, o que revela inequívoco liame subjetivo e funcionalidade da conduta para a consumação do delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria. Apelação desprovida. (TJ-DF 07028429720208070014 DF 0702842-97.2020.8.07.0014, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, a participação de JEFFERSON não foi irrelevante ou secundária, mas elemento imprescindível para o êxito da empreitada criminosa.

b) Atenuante de confissão espontânea

Quanto ao pleito de aplicação de atenuante de confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do CPB, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou devidamente a referida atenuante, diminuindo 1 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa da pena-base, portanto, tal pleito resta prejudicado.

Dosimetria da pena e regime inicial

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa
.

Examinando a sentença, observa-se que o juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade e motivos do crime, registrando:

“A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.”

No caso, a sentença limitou-se a qualificar a culpabilidade como “censurável” — expressão genérica, aplicável a toda e qualquer conduta típica — sem indicar elementos fáticos que demonstrassem especial reprovação.

No mesmo sentido, a valoração negativa dos motivos do crime, sob o argumento de que o réu buscava “vantagem patrimonial e lucro fácil”, também não se sustenta, pois tais elementos são próprios do tipo penal do roubo, e portanto, neutros.

Nessa linha, como não se extrai do decisum motivação suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, impõe-se sua fixação no patamar mínimo cominado para o crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausência de agravantes, todavia, incide a atenuante da confissão espontânea, como já corretamente reconhecida pelo juízo
a quo
, entretanto, resta inviável a redução da pena em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2°, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e mais 13 (treze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime

semiaberto
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

No mais, mantenho os moldes da sentença recorrida.

Redução da pena de multa em seu mínimo legal

A imposição da
pena
de
multa
é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e
multa
, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Portanto, incabível a redução da
pena
de
multa
, pleiteada pela defesa.

CLAYTON VALERIO MAMEDE LAVAREDA

a) Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta que não há provas seguras de sua participação no crime, pois a vítima não o teria reconhecido pessoalmente em juízo.

Todavia, não prospera a alegação.

A autoria e materialidade foram comprovadas através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto ID 23359578, o qual atesta a apreensão de 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 (um) relógio de pulso digital Net Wokk e 1 (um) simulacro de arma de fogo; Auto de Reconhecimento ID 23359578, o qual foi reconhecido sem nenhuma dúvida como sendo o elemento que armado com um simulacro de arma de fogo, roubou as vítimas, bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, valendo ressaltar que os depoimentos testemunhais se harmonizam com as provas carreadas aos autos.

Desse modo, a vítima e as testemunhas foram claras e coerentes ao apontar a atuação do ora apelante, o qual, aliado ao depoimento dos policiais militares e às circunstâncias da prisão em flagrante, conferem segurança ao decreto condenatório.

É pacífico o entendimento de que a
palavra
da
vítima
, em delitos dessa espécie, ganha
relevo

probatório
, especialmente quando coerente, harmônica com os demais elementos existentes no processo, e inexiste motivo para falsa incriminação. No presente caso, a declaração prestada pela vítima Mauro Freitas Ramos em juízo é uníssona, incontroversas e absolutamente convergente quanto à autoria do delito. As provas produzidas foram concretas em apontar o Denunciado como sendo o autor.

Ademais, os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como ocorreu nos autos. Não há elementos que demonstrem a ausência de idoneidade nos depoimentos dos policiais.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da
vítima
, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, necessária a condenação.

b) Atenuante da menoridade relativa

Neste ponto, existe razão ao Apelante.

Comprovado nos autos que CLAYTON possuía 18 anos de idade à época dos fatos ID 23359581, incide em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, sendo descabida sua exclusão.

Reconhecida a atenuante, a pena de CLAYTON deve ser reduzida na fração de 1/6, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dosimetria da pena e regime inicial

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa
.

Examinando a sentença, observa-se que o juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade e motivos do crime, registrando:

“A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.”

No caso, a sentença limitou-se a qualificar a culpabilidade como “censurável” — expressão genérica, aplicável a toda e qualquer conduta típica — sem indicar elementos fáticos que demonstrassem especial reprovação.

No mesmo sentido, a valoração negativa dos motivos do crime, sob o argumento de que o réu buscava “vantagem patrimonial e lucro fácil”, também não se sustenta, pois tais elementos são próprios do tipo penal do roubo, portanto, neutros.

Nessa linha, como não se extrai do decisum motivação suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, impõe-se sua fixação no patamar mínimo cominado para o crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausência de agravantes, todavia, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), entretanto, não poderá ser aplicada a referida
atenuante
, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do
mínimo

legal
, conforme redação contida na Súmula nº 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2°, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e mais 13 (treze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime

semiaberto
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

No mais, mantenho os moldes da sentença recorrida.

Redução da pena de multa em seu mínimo legal

A imposição da
pena
de
multa
é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e
multa
, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Portanto, incabível a redução da
pena
de
multa
, pleiteada pela defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento e parcial provimento dos recursos de apelação
, reconhecendo ao recorrente Clayton a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, bem como alterando a
pena

definitiva dos apelantes
para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e mais 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025